Tribunal: TJSP
Processo: 2183172-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Erro material, omissão e contradição não verificados. Não são devidos honorários advocatícios em recurso que versa sobre decisão interlocutória não terminativa. Embargos conhecidos e não providos.